Tribunal: TJES
Processo: 5006780-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: CANDIDO PEREIRA FRANCO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006780-66.2023.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGVDO
S
:

CÂNDIDO PEREIRA FRANCO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRREDUTIBILIDADE DA MULTA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisãoque rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no bojo de ação declaratória c/c indenizatória. A sentença de origem declarou a inexistência de débito decorrente de cédula de crédito bancário, condenou o banco à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas e honorários. Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença com imposição de multa diária de R$ 500,00 pelo descumprimento de obrigação de fazer (baixa de gravame em veículo). O banco apresentou duas impugnações, sendo a primeira considerada intempestiva e a segunda rejeitada. O recurso atual busca afastar a preclusão, revisar o valor da multa e impedir o levantamento de valores bloqueados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão consumativa quanto à alegação de excesso na execução da multa diária; (ii) estabelecer se é cabível a revisão do valor das astreintes; e (iii) determinar se é possível o levantamento dos valores depositados, mesmo diante de impugnação rejeitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença em momento posterior ao prazo legal configura preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. A parte agravante reiterou argumentos já suscitados em impugnação anteriormente não conhecida por intempestividade, o que impede nova apreciação da matéria.

Embora a jurisprudência admita, em tese, a revisão das astreintes em fase de cumprimento de sentença, tal prerrogativa não afasta o dever processual de observância dos prazos legais e da boa-fé, sendo incabível o reexame sucessivo de argumentos rejeitados por preclusão (TJES, AI 5007584-68.2022.8.08.0000; STJ, AgInt no AREsp 1171508/PR).

O valor atualizado da multa diária foi reduzido pelos exequentes, sendo parte incontroversa já depositada (R$ 31.365,93), não havendo ilegalidade na liberação do montante, por se tratar de cumprimento definitivo de sentença fundada em título judicial transitado em julgado, conforme precedentes do STJ (AREsp 1241270/MG; AgInt no AREsp 1171508/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente rejeitada por intempestividade configura preclusão consumativa, ainda que envolva matéria de ordem pública.

A multa diária (astreintes), embora passível de revisão, não pode ser rediscutida de forma sucessiva, sem justificativa nova e tempestiva.

O levantamento de valores bloqueados em cumprimento de sentença definitiva é possível, mesmo na pendência de impugnação rejeitada, desde que os valores sejam incontroversos e fundados em título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 505, 507, 523, 525; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1241270/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 30/04/2018; STJ, AgInt no AREsp 1171508/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 19/02/2018; TJES, AI 5007584-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, AI 5011174-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006780-66.2023.8.08.0000

AGVTE
:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGVDO
S
:

CÂNDIDO PEREIRA FRANCO E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,
uma vez que irresignado com a decisão acostada às fls. 518/520, proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença inaugurado por
CÂNDIDO PEREIRA FRANCO E OUTRO
.

Infere-se dos autos de origem que houve a prolação de sentença nos autos da “ação de declaratória c/c pedido indenizatório” ajuizada pelos ora agravados em face do agrava
nte
, na qual o juízo primevo julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
após declarar
a inexistência de débito por parte dos autores devido
à
nulidade da cédula de crédito bancário,
condenando o acionado à
restituição dos valores cobrados a título de empréstimo com juros e correç
ões
, de forma simples e, ainda, a
fixou
a título de dano moral
a indenização
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido, fixando,
além de
condenação da instituição bancária em custas e honorários de sucumbência.

Interpostos recursos por ambas as partes, esta Egrégia Quarta Câmara Cível, então sob a relatoria do E. Des. Walace Pandolpho Kiffer, deu parcial provimento ao apelo dos autores e, por outro lado, negou provimento ao do réu.

Após o trânsito em julgado
do v. acórdão, os requerentes deram início ao cumprimento de sentença, oportunidade em que pugnaram
pel
o cancelamento do débito decorrente da cédula de crédito bancário nº 860000000250, assim como, para comprovar a baixa do gravame oriunda da referida cédula aos registros do veículo Volvo, Modelo FH-12, placa MSI 1164, e, por fim, o pagamento da quantia de R$ 78.826,68 (setenta e oito mil e oitocentos e vinte seis reais e sessenta e oito centavos).

Em despacho proferido às fls. 300/301, dentre outras diligências, a julgadora
a quo
, quanto
à
obrigação de fazer, determinou o seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da causa.

Devidamente atualizado o débito (fl. 305), houve o bloqueio via sistema SISBAJUD, tendo o executado apresentado, na sequência, impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 315/332), tendo os exequentes ofertado resposta (fls. 337/341).

Certificada a intempestividade da impugnação apresentada pelo banco executado, a MMª Juíza de 1º Grau, em decisão acostada às fls. 343/344, deixou de examinar a referida peça processual.

Irresignado, o aqui recorrente interpôs agravo de instrumento, nº 5004091-20.2021.8.08.0000, o qual não foi conhecido, decisão que foi mantida por exame de seu agravo interno.

Com o tramitar dos autos, os exequentes, em petição juntada às fls. 414/421,
afirmando que o executando
vem ignorando o comando sentencial
há
mais de 1279 dias
e de

que
não promove
u
a baixa do gravame do veículo Volvo, modelo FH12, placa MSI 1164 de propriedade dos recorrentes até a presente data, requereram a execução da multa coercitiva
no valor de R$ 640.547,00 (seiscentos e quarenta mil e quinhentos e quarenta e sete reais).

Em despacho proferido às fls. 426/427, dentre outras diligências, foi determinad
a
a expedição de ofício ao DETRAN/ES, para proceder
com
baixa da restrição de alienação fiduciária
d
o veículo
Volvo, Modelo FH-12, placa MSI 1164,
bem como intimação da parte exequente para apresentar o valor do crédito atualizado, ante o explícito excesso de execução.

Na sequência, os recorridos adequaram a execução da multa outrora imposta para o valor de R$ 69.930,28 (sessenta e nove mil e novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), conforme
petição juntada às fls. 428/435.

Após o DETRAN/ES informar às fls. 440/441 que a baixa do gravame ocorreu no dia 03/11/2022, o recorrente veio aos autos informa
r
que teria depositado o valor
de R$ 31.365,93,
ao passo que
os recorridos,
em petição juntada às fls. 461/463,
pugna
ram
pelo valor
remanescente entre aquilo que efetivamente foi depositado pelo executado e o novo
quantum
estipulado a título de multa diária, qual seja,
R$
69.930,28 (sessenta e nove mil e novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos).

Foi, então, que
o
banco apresentou
nova
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 487/502), ao passo que os exequentes se manifestaram (fls. 507/515),
vindo, na sequência, a
r. decisão objurgada
.

Deste modo, o
recorrente,
em suas razões acostadas no ID nº 5352908,
sustenta
, em síntese,
que:
(i)
não há que se falar em preclusão na apresentação da impugnação, visto que a discussão é relativa a matéria de ordem pública; e
(ii)
é possível a revisão da multa imposta,
até mesmo para evitar o enriquecimento ilícito
;
(iii)
as
astreintes
devem ser minoradas ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
e
(iv)

é impossível o levantamento dos valores bloqueados até que sobrevenha o trânsito em julgado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas as contrarrazões sem questões preliminares.

Pontuei inicialmente a ausência de
requisito atinente à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação indispensável para o deferimento de eventual medida de urgência
em seu favor
.

Pondere-se que
o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente,
e
que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente.

Ressalta-se que, em momento algum, a parte agravante desincumbiu-se
de trespassar seu

ônus argumentativo,
permanecendo sob
status
de meras alegações.

Notadamente, em se tratando de cumprimento de sentença, a rigor, há que se perquirir a forma de implementação do que restou decidido, não havendo mácula ao procedimento que se oportunize a parte recorrida manifestar-se antes do exame do mérito recursal.

Muito bem.

Quanto à preclusão da matéria, aduz o agravante, especificamente, que realizou o pagamento no montante de R$37.701,61 (trinta e sete mil, setecentos e um reais e sessenta e um centavos), contudo, não houve a compensação dos valores e que os cálculos apresentados pelos exequentes aplicam a multa do art. 523 e juros e mora sobre a multa das astreintes, o que deve ser revisto pois impuseram sobre as astreintes os respectivos acréscimos, o que contraria o ordenamento jurídico pátrio, haja vista que impõe ao executado dupla penalização além de evidente onerosidade excessiva.

Verifica-se que a primeira impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado
(fls. 315/332),
não conhecido por intempestividade, conteve o questionamento sobre o “desvirtuamento da multa”, o enriquecimento sem causa considerando o valor da penalidade e o pedido de redução, bem como a aplicação de juros e honorários sobre astreintes.

Nesse passo,
destaco o posicionamento adotado pela jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FGTS . DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o pagamento de parcelas retroativas de FGTS devidas ao autor. O recorrente alega excesso de execução, sustentando que a correção monetária deve observar exclusivamente a Taxa Referencial (TR). QUESTÃO EM DISCUSSÃO Possibilidade de rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, da incidência da TR como índice de atualização monetária . RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da segurança jurídica e os artigos 505 e 507 do CPC vedam a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo e consolidadas por meio da coisa julgada
. No caso concreto, a questão relativa ao índice de atualização monetária foi apreciada na fase de conhecimento. Após a prolação da sentença o Estado tomou ciência e informou a ausência de interesse recursal. A parte recorrente teve ciência da decisão e não interpôs recurso tempestivo, operando-se a preclusão, impossibilitando sua reanálise nesta fase processual . A adoção da TR como único índice de correção monetária implicaria violação à coisa julgada. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A rediscussão de critérios de correção monetária e juros moratórios em fase de cumprimento de sentença configura afronta à coisa julgada, impedindo a reanálise da matéria já decidida em fase de cumprimento de sentença pela ocorrência de preclusão.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art . 505 e art. 507. Jurisprudência relevante: EREsp n. 1 .488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.); TJ-GO - AI: 03584250620188090000, Relator.: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/12/2018; TJMT, AI 00766292320098110000, Rel. Des . Círio Miotto, 12/05/2010. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50089945520238080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O SAQUE DE VALORES NÃO GERA PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA POR ESTA CORTE . PRECLUSÃO MESMO EM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EXIGE PROVA DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Deferimento do levantamento de quantia depositada em Juízo não implica a perda do objeto recursal. 2.
Ainda que se entenda pela

possibilidade de revisão do valor das astreintes, por tratar-se de excepcional instituto jurídico, que não se sujeita à coisa julgada, às partes não é dado o direito de impugnar reiteradamente a mesma matéria, obrigando o juízo a examinar novamente o que já fora decidido
. 3 . Mesmo diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obriga o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo. 4. Para reconhecimento de litigância de má-fé, é necessária comprovação de dolo, que não se pode presumir pelas alegações e pedidos recursais. 5 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007584-68.2022.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA . REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1) Consoante dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2)
Há preclusão consumativa em contestar os cálculos apresentados pela contadoria judicial caso a parte devidamente intimada a se manifestar sobre os citados cálculos permanece inerte. Precedentes .
3)
A utilização de nova impugnação após a homologação dos cálculos já se encontrar imutável acarreta a ocorrência da preclusão, não podendo mais a parte recorrente alegar questões que deveriam ser suscitadas em prévia oportunidade, ainda que sob a alegação de ser matéria de ordem pública. Precedentes.
4) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111741920238080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006608-27.2023.8 .08.0000. AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDA: FERNANDA DA SILVA PEREIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na intempestividade . O recorrente defende a necessidade de reconhecimento de matéria de ordem pública, argumentando pela impossibilidade de fracionamento do valor principal para pagamento de honorários contratuais e o sobrestamento do cumprimento de sentença, nos termos da decisão proferida na ADI nº 5.090. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o recurso apresenta os requisitos de admissibilidade, em especial a dialeticidade e o enfrentamento da intempestividade do agravo de instrumento; e (ii) se é possível o conhecimento de matérias de ordem pública em recurso interposto de decisão acobertada pela preclusão consumativa . III. RAZÕES DE DECIDIR O agravante não enfrenta o fundamento principal da decisão recorrida – a intempestividade do agravo de instrumento – limitando-se a apresentar argumentos sobre a inadmissibilidade de fracionamento de valores para pagamento de honorários contratuais e o sobrestamento do feito, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal, violando o art. 1.021, § 1º, do CPC .
Conforme jurisprudência consolidada do STJ, matérias de ordem pública, embora suscetíveis de reconhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas no momento processual adequado (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 46.650/PR e AgInt no AREsp 2.188.517/RS)
. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser analisada previamente ao mérito, não sendo superável mesmo quando envolva matéria de ordem pública (STJ, AgInt no REsp 2.068.623/CE e AgInt no AREsp 1630899/SP). A decisão monocrática encontra-se acobertada pela preclusão, impedindo a rediscussão de quaisquer matérias, ainda que de ordem pública, conforme entendimento pacífico do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica ao fundamento de intempestividade do recurso configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno.
Matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas no momento processual oportuno
.
A tempestividade constitui pressuposto de admissibilidade recursal insuperável, ainda que envolva questões de ordem pública
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 525, § 1º, III e IV, e 1 .021, § 1º; Súmula Vinculante nº 47 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 46.650/PR, Rel. Min . Raul Araújo, Corte Especial, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021. STJ, AgInt no AREsp 2.188 .517/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 26/08/2024 . STJ, AgInt no REsp 2.068.623/CE, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023. STJ, AgInt no AREsp 1630899/SP, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50066082720238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Trato continuativo, a apresentar a segunda impugnação, indica o depósito do valor parcial sem, contudo, indicar de forma específica seu cálculo, em referência, com a finalidade de possibilitar a averiguação pretendida.

Por fim remanesce o questionamento sobre levantamento do valor depositado, o que é possível visto ser incontroverso e que base em título executivo judicial. Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO COLEGIADO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PROCESSUAL CIVIL . EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. 1. Aplicação das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ . 2.
A execução fundada em título judicial transitado em julgado é definitiva, mesmo quando pendente de julgamento recurso interposto contra decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária, em tal situação, a prestação de caução pelo exequente para levantamento do seu crédito depositado. Precedentes.
3 . Pela mesma razão, deve ser autorizado o levantamento de valores penhorados quando a impugnação tenha sido parcialmente acolhida, desde que observados os limites fixados nesse decisum. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1241270 MG 2018/0022819-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA Nº 282/STF. EXECUÇÃO DEFINITIVA. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO . AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3.
Não se exige do autor o oferecimento de caução para o levantamento dos valores que lhe são devidos em execução definitiva . Precedentes.
4. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1171508 PR 2017/0228705-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018)

Pelas fundamentações expostas, não se verifica motivo para modificação da Decisão combatida.

Em conclusão, despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.